Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010283-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ITELVINO GENTIL STEFANELLO
AGRAVADA: AGP AGROPECUÁRIA LTDA.
Vistos etc
O agravante peticiona e relata que no acórdão do presente recurso, foi juntado voto que não se refere ao presente processo, eis que relativo ao FIES, conquanto a matéria aqui discutida refere-se a uma execução para entrega de coisa.
Com razão o agravante.
Por se tratar de erro material, sano o vício de ofício e determino a juntada do voto correto, via de consequência, defiro a reabertura do prazo para eventuais recursos após a devida publicação.
Cuiabá, 10 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora